Tribunal: TJDFT
Processo: 0722359-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0722359-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A. AGRAVADOS: KARLA LUCIANA ALMEIDA GOMES, VILMAR FONTOURA DA SILVA JUNIOR, CIBELLY FERNANDA ALMEIDA MACIEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A, em desfavor de KARLA LUCIANA ALMEIDA GOMES, VILMAR FONTOURA DA SILVA JUNIOR e CIBELLY FERNANDA ALMEIDA MACIEL, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 59765948, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0701371-50.2023.8.07.0011, pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator